Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-29.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, não afasta a condição de reincidente do réu.
2. Adequado o regime prisional semiaberto quando o acusado é reincidente, ainda que a pena seja inferior a 4 anos e favoráveis as circunstâncias judiciais (art. 33, § 2o, alínea c, do Código Penal).
3. Apelação conhecida e desprovida.